Tribunal: TJES
Processo: 5000838-36.2018.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Atraso de vôo
Data de julgamento: 2020-06-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000838-36.2018.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A.
RECORRIDO: KENIA TAVARES MENDONCA GABURRO e outros
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE MAIS DE 5 HORAS ATÉ CHEGADA NO DESTINO FINAL. ATRASO EM VOO DE IDA PARA SÃO PAULO ONDE OS AUTORES VIERAM A PERDER A CONEXÃO PARA A CIDADE DE RECIFE. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO PELA RECORRENTE QUE O ATRASO OCORREU POR MOTIVO DE FORÇA MAIOR. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE APOIO MATERIAL ADEQUADO AOS RECORRIDOS. RECORRIDA KENIA QUE SE ENCONTRAVA GRÁVIDA NO DIA DO FATO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CARACTERIZADA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA QUE ARBITROU INDENIZAÇÃO NO IMPORTE DE R$12.000,00 PARA CADA UM DOS AUTORES, TOTALIZANDO R$24.000,00. RECURSO INTERPOSTO NO SENTIDO DE PLEITEAR A REJEIÇÃO DO PEDIDO INICIAL OU, SUBSIDIARIAMENTE, A MINORAÇÃO DOS DANOS MORAIS. EMBORA NOS CASOS DE ATRASO DE VOO O DANO NÃO SE OPERA DE FORMA IN RE IPSA, CONSOANTE PRECEDENTE DO STJ NO REsp. 1.584.465, HÁ UMA SITUAÇÃO DIFERENCIADA NO CASO DOS AUTOS NA MEDIDA QUE, ALÉM DO LONGO ATRASO POR PARTE DA COMPANHIA AÉREA, A PARTE RECORRIDA ESTAVA GESTANTE, NÃO SENDO REALOCADA COM PRIORIDADE NA MESMA DATA. AUSÊNCIA DE PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO. SITUAÇÃO QUE AGRAVA O DANO MAS NÃO JUSTIFICA A MANUTENÇÃO NO PATAMAR DEFINIDO PELO JUÍZO A QUO. VALOR ACIMA DA MÉDIA PARA SITUAÇÕES EQUIVALENTES, CONFORME TRIBUNAIS PÁTRIOS E PRECEDENTES DESTA TURMA RECURSAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE OUTROS FATORES QUE JUSTIFIQUEM O ARBITRAMENTO EM PATAMAR MAIS ELEVADO. MINORAÇÃO PARA O IMPORTE DE R$3.000,00 (TRÊS MIL REAIS) PARA CADA UM DOS AUTORES, EM ATENÇÃO ÀS ESPECIFICIDADES DO CASO E EXTENSÃO DO DANO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA TÃO SOMENTE NO CAPÍTULO REFERENTE À FIXAÇÃO DO DANO MORAL, REDUZINDO-O AO PATAMAR DE R$3.000,00 (TRÊS MIL REAIS) PARA CADA UM DOS AUTORES, CUJO VALOR DEVE SER ATUALIZADO MONETARIAMENTE A PARTIR DA PUBLICAÇÃO DESTA DECISÃO (Súmula 362 do STJ) E ACRESCIDO DE JUROS LEGAIS A PARTIR DA CITAÇÃO, POIS SE TRATA DE UMA RELAÇÃO CONTRATUAL. NO RESTANTE, MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS NA FORMA DO ART. 46, DA LEI 9.099/95. SEM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.